Tribunal: TJES
Processo: 5008096-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008096-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE DOS SANTOS COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008096-71.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ELIZETE DOS SANTOS COSTA
.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES. CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMORA NA FILA DE ESPERA DO SUS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A AVALIAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO DA AUTORA PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRAVAMENTO EXCEPCIONAL OU VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DA FILA ESTRUTURAL DO SISTEMA PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual a parte autora, diagnosticada com obesidade mórbida (IMC 40,4) e hipertensão, alega aguardar a realização de cirurgia bariátrica na rede pública desde 22/03/2023. Pleiteia a condenação do ente público na obrigação de fazer (cirurgia), além de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o Estado proceda à avaliação da autora por médico cirurgião no prazo de 20 dias e realize a cirurgia bariátrica, se indicada. No entanto, julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e danos morais, sob o fundamento de que a situação, embora penosa, não ultrapassou a esfera do mero dissabor e que a demora decorre de limitações administrativas, sem prova de abalo psicológico extraordinário.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, no qual sustenta que a demora injustificada na prestação de serviço de saúde essencial configura dano moral
in re ipsa
, expondo-a a angústia e risco de agravamento clínico, pugnando pela reforma da sentença para fixação da indenização.

4. O recurso não merece provimento. Em que pese a evidente necessidade do tratamento médico, a jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, orienta-se no sentido de que a demora na prestação de assistência à saúde pelo Poder Público, quando inserida no contexto de filas de espera estruturais do SUS, não gera, por si só, dano moral presumido. Para a caracterização do dever de indenizar do Estado em tais casos, faz-se necessária a comprovação de que a inércia administrativa causou sofrimento agudo, humilhação ou agravamento severo do quadro de saúde que desbordasse da normalidade do sistema. No caso concreto, embora a recorrente aguarde o procedimento há cerca de dois anos, não logrou êxito em demonstrar fato extraordinário que caracteriza ofensa aos seus direitos de personalidade ou sofrimento físico/psíquico insuportável no período. A procedência do pedido de obrigação de fazer já garante a tutela do direito fundamental à saúde, sendo que a cumulação com danos morais exigiria prova robusta de lesão anímica, o que não se verifica nos autos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)